Tribunal: STF
Processo: RE 494592
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSL. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 45/2000. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IRRETROATIVIDADE E ISONOMIA TRIBUTÁRIA. OFENSA REFLEXA . 




  




1.  O Tribunal de origem decidiu a questão com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (IN/SRF 45 e Leis 9.964/2000, 9.718/1998 e 9.430/1996). Assim, eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, o que elide o processamento do recurso extraordinário. 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.